Tribunal: TJMT
Processo: 1053002-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053002-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITA CLEIA DA CRUZ SILVA SOUZA - CPF: 004.985.201-96 (RECORRENTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1053002-76.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1053002-76.2023.8.11.0001

Recorrente:

Benedita Cleia da Cruz Silva Souza.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– CONCURSO PÚBLICO –
CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA
FORA DO NÚMERO DE VAGAS –
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato aprovado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1053002-76.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1053002-76.2023.8.11.0001

Recorrente:

Benedita Cleia da Cruz Silva Souza.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Benedita Cleia da Cruz Silva Souza.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

Sentença
(Id.
210211304):
julgou improcedentes

os pedidos autorais e extinguiu a ação com resolução de mérito, sob o fundamento de que a recorrente não se classificou dentro do número de vagas e não comprovou o surgimento de cargo efetivo vago aliado à preterição arbitrária e imotivada por parte do ente público recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.
210211307
)
:
a recorrente defendeu o direito à nomeação e posse em cargo público, sustentando que foram abertas vagas temporárias, ainda na vigência do concurso, de forma precária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1053002-76.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1053002-76.2023.8.11.0001

Recorrente:

Benedita Cleia da Cruz Silva Souza.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por Benedita Cleia da Cruz Silva Souza em face do Município de Cuiabá-MT, objetivando a nomeação e a posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, regido pelo Edital n.o 002/PMC/SME/2019.

Evidencia-se dos autos que a recorrente foi habilitada na 3.123o (terceira milésima centésima vigésima terceira) posição no concurso público do Município de Cuiabá-MT, regido pelo Edital
002/PMC/SME/2019
– Cargo: Técnico em Desenvolvimento Infantil, destinado ao provimento de 929 (novecentos e vinte e nove) vagas, sendo 650 (seiscentos e cinquenta) para ampla concorrência, 186 (cento e oitenta e seis), para negros e índios e 93 (noventa e três) vagas para PCD ́s e, portanto, foi aprovada fora do número de vagas previstas no Edital e, a princípio, não teria direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu.

Como cediço, candidatos aprovados em cadastro de reserva não têm assegurado o direito à nomeação, apenas nos casos em que estiver comprovada preterição, pois a classificação em concurso público para cadastro de reserva é considerada mera expectativa de direito
.

A contratação temporária de servidores para cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência do prazo de validade, por si só, não caracteriza a preterição, pois a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos.

Para comprovar a preterição, é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso, tanto com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público; quanto com os critérios definidos no
RE 658.026/MG
: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

Ademais, no caso concreto, somado a esses fatos, a recorrente não comprovou ser a candidata imediatamente posterior a ser convocada pelo ente público recorrido. Além disso,
a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

Sobre a questão, o colendo Supremo Tribunal Federal firmou orientação, no julgamento do RE 837311, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 784), abaixo transcrita, no sentido de que o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, cabendo ao candidato demonstrar, de forma cabal, a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar inequívoca necessidade de nomeação. Confira-se:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."
(Rel. Min. LUIZ FUX, DJe: 18.04.2016).

Dessa forma, não restou comprovado nos autos o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, nem a preterição arbitrária e imotivada da recorrente por parte da Administração Pública.

Por outro lado, ainda que

configurada a irregularidade das contratações, tal situação, por si só, não permite concluir, presumidamente, pela existência de cargos efetivos disponíveis para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI - no município de Cuiabá-MT.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E DO STF – ORDEM DENEGADA. 1. Esta Corte Estadual, seguindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 de Repercussão Geral, adota o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. 2. É cediço que o surgimento de novas vagas não dá o direito à nomeação aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, apenas nos casos em que estiver comprovada preterição, pois a classificação em concurso público para cadastro de reserva é considerada mera expectativa de direito e não assegura ao classificado a nomeação, garantida apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital. 3. A contratação temporária de servidores para cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência do prazo de validade, por si só, não caracteriza como preterição, pois como expôs o Ministro Sérgio Kukina do Superior Tribunal de Justiça, a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos [Decisão monocrática in Recurso em Mandado de Segurança n. 61.771-PR (2019/0262509-9)]. 4. Para comprovar a preterição é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso tanto com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público; quanto com os critérios definidos no RE 658.026/MG: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. À míngua de prova do alegado, ordem denegada. (TJ-MT 10182964120218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 10/06/2022)”.

Portanto, como a recorrente não se classificou dentro do número de vagas e não comprovou o surgimento de cargo efetivo vago aliado à preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, c
onheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024